Tribunal: TJMMG
Processo: 0001402-68.2018.9.13.0001
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 0001402-68.2018.9.13.0001 (2º Julgamento) Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 13/07/2023 Publicação: 24/07/2023 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITO MODIFICATIVO APLICADO AO ACÓRDÃO HOSTILIZADO – ANULAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENÇÃO PUNITIVA ESTATAL – FIXAÇÃO DA PENA DEFINITIVA IMPOSTA AO EMBARGADO PELO CRIME DO ART. 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR, EM 1 (UM) ANO E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO – DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS ESTABELECIDAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO – APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e embargado Edgard Rodolfo da Silva, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em acolher os presentes embargos de declaração, atribuindo a eles efeito modificativo, para fixar em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão a pena imputada ao embargante pelo cometimento da conduta tipificada no artigo 312 (falsidade ideológica) do Código Penal Militar, anulando, via de consequência, a declaração de extinção de sua punibilidade, porquanto, na hipótese, não se tenha verificado a alegada prescrição da pretensão punitiva estatal. RELATÓRIO Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por intermédio da eminente procuradora de Justiça em exercício neste egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG), com a finalidade de eliminar a ambiguidade que sustenta ter remanescido no acórdão do evento 67, retratando o julgamento dos primeiros embargos declaratórios aviados. Reportando-se ao relatório exarado no parecer do evento 17 dos autos de 2ª instância, a embargante assentou que um dos acusados, o 2º Ten PM Edgard Rodolfo da Silva, na sessão de julgamento comum a todos os acusados no processo em tela, que foi levada a efeito no juízo militar da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), nos termos da sentença no evento 100, restou absolvido da acusação de ter cometido o crime do art. 312 (falsidade ideológica) e condenado à pena de 1 ano, 10 meses e 15 dias de detenção, pelo cometimento do crime do art. 319 (prevaricação), ambos do Código Penal Militar (CPM). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Disse que o embargado, inconformado com sua condenação pelo crime de prevaricação, interpôs recurso de apelação no evento 101, o mesmo acontecendo com o Ministério Público, que trouxe suas razões recursais no evento 110, por seu inconformismo com a absolvição pelo cometimento do crime de falsidade ideológica. Falou que o recurso da defesa foi desprovido, ao contrário do recurso da acusação, que foi provido, parcialmente, para manter a condenação do acusado Edgar nas sanções do artigo 319 do CPM (evento 47 dos autos de 2ª instância). Informou que, ao tomar ciência do acórdão que julgou as apelações, a Procuradoria opôs os primeiros embargos de declaração visando esclarecer, principalmente, a questão da suposta condenação do réu Edgard, em 2ª instância, à pena de oito 8 (oito) meses de “reclusão” pelo crime do artigo 319 do CPM, considerando que ele já havia sido condenado por esse mesmo delito em 1ª instância e que a insurgência recursal do Ministério Público em relação a ele versava sobre a sua absolvição pelo crime do artigo 312, também do CPM. Asseverou que, no julgamento desses embargos de declaração no dia 18/05/2023, acórdão no evento 67, embora sem deles conhecer, foi esclarecido quanto à matéria suscitada pelo Ministério Público, que houve apenas um erro material no momento de se consignar, no acórdão, o artigo da capitulação relativa à condenação do embargado Edgard em 2ª instância, constando, erroneamente, o artigo 319, em vez do artigo 312, ambos do CPM. Porém, teriam ficado prejudicados os embargos da acusação, em virtude da decretação da extinção da punibilidade devido à prescrição da pretensão punitiva do Estado (evento 68). Disse que estaria plenamente justificado o erro material de inserção do número do dispositivo legal da condenação, se não fosse o fato de a pena mínima cominada para o crime do artigo 312 do CPM ser de 1 (um) ano de reclusão. Concluiu que, em razão dessa ambiguidade no novo acórdão, que deixou de conhecer dos embargos de declaração do Ministério Público, por considerar as questões prejudicadas, mais uma vez, opôs estes aclaratórios, a fim de que sejam prestados os devidos esclarecimentos. Falou que, no mesmo acórdão, ao julgar os embargos de declaração opostos pelo réu Edgard, consignou-se que “a douta defesa, de igual sorte, suscitou a causa extintiva da punibilidade representada pela prescrição da pretensão punitiva estatal, no que se refere à condenação do embargante a uma pena de 08 meses de reclusão, em grau recursal, pelo cometimento do crime previsto no art. 312 (falsidade ideológica) do CPM”. Lembrou, contudo, que a pena prevista para o crime do artigo 312 (falsidade ideológica) do CPM é de até cinco anos de reclusão, ou seja, o mínimo é de um ano, nos termos do que preceitua o artigo 58 do CPM. Afirmou que a contradição apontada nos embargos de declaração anteriores não diz respeito apenas ao número do dispositivo legal atinente à condenação, já que a pena declarada em relação a ele, qual seja, oito meses de “reclusão”, não se encontra dentro do parâmetro legal. Com estes argumentos e escudada no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1998 (CF/88), requereu a manifestação expressa TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 desta colenda Segunda Câmara a respeito do objeto destes segundos embargos de declaração, visando ao esclarecimento da ambiguidade apontada. Com vista dos autos, a douta defesa encartou no Evento 87 suas contrarrazões aos embargos, quando, no exercício da boa-fé processual, conferiu razão à embargante e pugnou no sentido de que, alterada a pena mínima na aplicação da pena, sejam mantidas todas as demais circunstâncias consignadas no acórdão, para fixação da pena, nos seguintes termos: “pena-base no mínimo legal e majoração da agravante em 1/3 da pena-base”. Este é o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conheço do recurso, porque atende os pressupostos objetivos e subjetivos que regem sua admissibilidade. Eminentes desembargadores! Conforme relatado, esta colenda Segunda Câmara, na sessão de julgamento do dia 18 de maio de 2023, por unanimidade, nos termos do voto condutor, de minha relatoria, recebeu os embargos declaratórios manejados pelo Ministério Público, para suprir omissão e eliminar contrariedade presentes na decisão embargada, retratada no acórdão do evento 47, que decidiu os recursos de apelação criminal interpostos pelo embargado, 2º Ten PM Edgard Rodolfo da Silva, e por outros militares condenados na ação penal n. 0001402.68.218.9.13.0001. A contrariedade suscitada no acórdão decorreu da condenação do embargado, em grau recursal, pelo crime do art. 319 (prevaricação) do Código Penal Militar (CPM), sem o correspondente pedido do órgão acusador para tanto, porquanto o embargado já tivesse sido condenado por esse mesmo crime, no julgamento de primeira instância. Já a omissão arguida no mesmo acórdão deveu-se ao fato de não se ter atendido ao pedido da acusação, para condenar o embargado nas sanções do art. 312 (falsidade ideológica), também do CPM, em razão de sua absolvição deste crime, no julgamento de primeiro grau. Na decisão dos primeiros embargos declaratórios, tanto a contrariedade como a omissão arguida foram reconhecidas, acolhidas, esclarecidas e supridas, conquanto a elas se tenha atribuído a incidência de erro material, na medida em que, no momento de se consignar no voto o artigo da capitulação relativa à condenação imputada ao embargado Edgard, em 2ª instância, constou o artigo 319 (prevaricação), em lugar do artigo 312 (falsidade ideológica), ambos do CPM. As questões postas estariam satisfatoriamente sanadas, se a pena imposta ao embargado, nesse julgamento de segunda instância, pelo cometimento do crime capitulado no art. 312 (falsidade ideológica) do CPM, tivesse sido fixada com observância do mínimo legal estabelecido para o tipo, que, nos termos do art. 58 do CPM, é de 1 (um) ano de reclusão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Todavia, a fixação dessa pena em apenas 8 (oito) meses de reclusão, no recurso de apelação, acabou por dar ensejo à douta defesa, para suscitar, em preliminar de mérito, a extinção da punibilidade do embargante, pela incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal, porquanto o tempo decorrido entre o recebimento da denúncia em 09/07/2018 e a publicação do acórdão, com sua condenação em segunda instância, no dia 23/01/2023, ultrapassou o prazo de 2 (dois) anos, previsto no inciso VII do art. 125 do CPM, para se prescreverem os crimes com penas em abstrato inferiores a um ano. E foi contra o acolhimento dessa preliminar, que teria culminado com a extinção da punibilidade do embargante, que se insurgiu, não sem razão, o Ministério Público, na pessoa da eminente procuradora de Justiça, por meio destes aclaratórios. É relevante acentuar que a própria defesa, nas suas contrarrazões, se manifestou acorde quanto à necessidade de se esclarecer a ambiguidade e de se expurgar a contradição ainda presentes no acórdão dos primeiros embargos declaratórios, possibilitando, dessa forma, o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com respeito aos princípios normativos de regência, contando, inclusive, com a participação das partes envolvidas no processo. E, nesse sentido, concluo pela necessidade inafastável de reformar o acórdão dos primeiros embargos declaratórios colacionado no evento 68, e por reflexo, o acórdão que retratou o recurso de apelação penal encartado no evento 47, fixando a pena-base, pelo cometimento do crime do art. 312 (falsidade ideológica) do CPM, imputado ao embargante, 2º Ten PM Edgard Rodolfo da Silva, em 1 (um) ano, majorada na segunda fase do sistema trifásico de 1/3, correspondendo a 4 (quatro) meses e perfazendo o total de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão. Quanto ao pedido da defesa para se manterem as demais circunstâncias estabelecidas no acórdão embargado, esse deve ser remetido ao meritíssimo juízo da execução, a quem caberá decidir sobre a matéria. Por todo o exposto, acolho os presentes embargos de declaração e atribuo a eles efeito modificativo, para fixar em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão a pena imputada ao embargado, pelo cometimento da conduta tipificada no artigo 312 (falsidade ideológica) do CPM, anulando, via de consequência, a declaração de extinção de sua punibilidade, porquanto, na hipótese, não se tenha verificado a alegada prescrição da pretensão punitiva estatal. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de julho de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator